Tribunal: TJDFT
Processo: 0718197-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0718197-53.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: HENRY DE PAULO BARROSO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA RAQUEL SAMPAIO DE PAULO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos do processo n. 0702880-55.2024.8.07.0019, que deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 192746999): Procedimento 1. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Henry de Paulo Barros (“Autor”), representado por Maria Raquel Sampaio de Paulo, em desfavor de Unimed Nacional – Cooperativa Central (“Ré”), partes qualificadas nos autos em epígrafe. Petição Inicial 2. O autor, na peça exordial, afirma, em síntese, que: (i) desde 01.05.2022, é beneficiário do plano de saúde – coletivo por adesão – operado pela ré; (ii) é portador de diversas patologias, especificadas na inicial, e está internado em regime de home care por força de decisão proferida no processo no. 0704967-18.2023.8.07.0019; (iii) em 28.03.2024, foi notificado pela ré sobre o cancelamento do plano de saúde, com interrupção prevista para 01.05.2024; (iv) todas as parcelas do plano estão sendo pagas em dia. 3. Tece arrazoado e requer a concessão de tutela provisória nos seguintes termos: e) a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, initio litis et inaudita altera pars, com fundamento nos artigos 300 e seguintes do CPC, para determinar que a Requerida mantenha o fornecimento do plano já existente e/ou realize a portabilidade do contrato de plano de saúde da autora, nos moldes anteriormente contratados ou na modalidade individual, IMEDIATAMENTE, com as mesmas coberturas, valores e livre de carência, sob pena de multa diária a ser arbitrara pelo juízo, bem como sob pena de arcar com o dobro dos valores de todas as consultas e tratamentos que o Autor vir a necessitar; (id. 192649612). 4. Deu-se à causa o valor de R$ 126.000,00. 5. O autor juntou documentos e procuração outorgada em nome do patrono que assina eletronicamente a exordial. Gratuidade da Justiça 6. O autor requereu o benefício da gratuidade da justiça. Tramitação Prioritária 7. O autor requereu a tramitação prioritária do feito com fundamento no art. 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil. 8. Em seguida, os autos vieram conclusos. Fundamentação 9. De acordo com o vigente Código de Processo Civil, que modificou sensivelmente a sistemática do revogado diploma adjetivo, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência[1]. 10. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar ou antecipada[2], pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental[3], sendo que, neste último caso, não se exige o pagamento de custas[4]. 11. Qualquer que seja a natureza da tutela provisória de urgência, a sua concessão depende da demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo[5]. 12. Vale frisar, porém, que a tutela de urgência de natureza antecipada, mesmo que presentes os requisitos precitados, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão[6]. Probabilidade do Direito 13. In casu, é possível vislumbrar, de plano e em juízo de delibação, a plausibilidade do direito invocado. 14. Versando o feito sobre questão atinente a plano privado de assistência à saúde, deve-se observar a Lei no. 9.656/1998, que rege a matéria – desde que celebrado o negócio jurídico após a sua vigência[7]; bem como as Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. 15. De outra borda, dispõe o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa no. 195/2009 da ANS, vigente à época da contratação, que os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de 12 (doze) meses e mediante a prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias[8]. 16. Assim, em se tratando de plano de saúde coletivo, é possível a resilição unilateral do contrato, sendo inaplicável à espécie a norma insculpida no art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no. 9.656/1998[9], cuja incidência é restrita aos planos individuais ou familiares[10]. 17. Sem embargo, o Superior Tribunal de Justiça assentou, por meio de recurso especial representativo de controvérsia, que: [a] operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 18. Na hipótese dos autos, tratando-se de plano coletivo por adesão, deve ser assegurada ao autor a continuidade do tratamento, mantidos os direitos e obrigações previstos no contrato firmado com a operadora. 19. Portanto, verifica-se, ao em cognição sumária, a probabilidade do direito da parte autora. Perigo de Dano 20. O periculum in mora, por seu turno, decorre do risco de ineficácia da medida, dado que o cancelamento do plano e a interrupção do tratamento podem trazer consequências gravosas e irreparáveis à saúde do autor. 21. De resto, não há risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que, em sendo julgado improcedente o pedido autoral, a ré poderá ser ressarcida dos gastos que suportar. 22. Logo, imperioso o deferimento da tutela provisória. Dispositivo Principal 23. Ante o exposto, concedo a tutela provisória para determinar à ré que assegure a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao autor, até a efetiva alta, nos termos da fundamentação supra. Em caso de descumprimento, arcará a ré com multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), até que restabeleça o vínculo com o autor. No agravo de instrumento (ID 58726781), a operadora de plano de saúde requer a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para “A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado, pela agravante, o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei;” (p. 9). Para tanto, afirma que a probabilidade do direito é patente diante das questões de fato apresentadas, não estando presentes na decisão os elementos autorizadores. Sobre o perigo de dano irreparável, sustenta que a manutenção do contrato viola a sua autonomia de vontade, causando-lhe danos irreparáveis. Preparo recolhido (ID 58726786). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a petição inicial dos autos principais, a operadora do plano de saúde afirma não ser responsável a manter o contrato, diante da rescisão unilateral, e que as doenças graves estão previstas em lei, de modo que o agravado não se enquadraria em nenhum dos casos. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Sobre a plausibilidade do direito, não há outro caminho senão a aplicação do Tema 1082 do STJ: A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida. No caso dos autos, a petição inicial veio acompanhado com relatório médico descritivo da situação de saúde do agravado (ID 192649623): No momento, paciente encontra-se acamado, totalmente dependente de terceiros para atividades básicas de vida diária, sendo necessário suporte de cuidadores e técnicos de enfermagem em período integral para cuidados pessoais, higienização, troca de fralda, administração de alimentação por gastrostomia, hidratação e administração de medicação por gastrostomia (protetor gástrico, anticonvulsivante, analgésico) necessitando de cesta de materiais para tratamento. Devido ao quadro de epilepsia de difícil controle, secundária a síndrome hereditária ainda não identificada, paciente possui crises convulsivas de frequência quinzenal, com risco grave de broncoaspiração e risco considerável de parada cardiorrespiratória durante a crise, ou seja, necessita de suporte de técnico de enfermagem 24 horas por dia em domicílio para garantir o adequado manejo e manutenção da vida durante essas crises, caso o contrário, torna-se inviável a possibilidade de desospitalização do paciente. Embora o quadro neurológico do paciente seja progressivo e irreversível, é perceptível o benefício que o paciente vem apresentando com fisioterapia motora e respiratória diárias durante a internação, sendo então possível a melhor mobilização de secreções respiratórias, com consequente redução de retenção de secreções e minimização de pneumonias. Com a manutenção de fisioterapia diária intensiva em domicílio, será possível, ainda, postergarmos o declínio da funcionalidade respiratória do paciente, ou seja, conseguiremos mantê-lo mais tempo respirando sem auxílio de aparelhos. Caso não receba suporte fisioterápico diário adequado em domicílio, provavelmente em poucas semanas paciente evoluirá com quadro de insuficiência respiratória aguda e necessidade de prótese ventilatória. Paciente vem apresentando, ainda, ganhos expressivos com terapia fonoaudiológica otimizada e diária, vem conseguindo se comunicar melhor, sendo mais compreensível a sua fala, além de ser possível via oral de conforto sob supervisão do fonoaudiólogo, ou seja, conseguimos preservar, nesse momento, um dos maiores e mais importantes prazeres da vida do paciente que é sentir o sabor de alguns alimentos (dieta via oral de conforto supervisionada pelo profissional fonoaudiólogo). Durante a internação, foi perceptível também o ganho de massa muscular e força que o paciente teve após introdução de dieta otimizada e industrializada por gastrostomia, sendo, então, imprescindível que essa dieta se mantenha em domicílio e que seja corretamente administrada diariamente por profissional da área da saúde treinado (enfermeiro ou técnico de enfermagem). Devido a dificuldade de mobilização motora e dor intensa causada a mobilização do paciente, faz-se necessário também atendimento e acompanhamento domiciliar por médico com frequência semanal para adequado ajuste medicamentoso e desse forma garantindo o bem estar e dignidade do paciente. Os pais do paciente estão cientes da incurabilidade e gravidade de sua condição neurológica e portanto buscam o tratamento mais confortável e digno para o paciente. Foi visível e expressivo o ganho clínico e de conforto que o paciente teve desde sua admissão hospitalar e início do suporte multidisciplinar hospitalar acima descrito e descriminado, porém o paciente vem apresentando piora do ponto de vista psicológico e psiquiátrico por estar internado e pede a todo momento para retornar para casa. Necessitamos então, de forma URGENTE, liberação de homecare com o suporte descriminado abaixo para manutenção domiciliar do suporte médico e multidisciplinar que o paciente vem recebendo nos últimos dias e que tanto tem o beneficiado fisicamente, e concomitante a isso, ser possível desospitalizálo para que mantenha o conforto e a dignidade que o paciente merece. Ressalto que o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação não restou suficientemente demonstrado, já que a operadora do plano de saúde sequer nomeia o dano e apenas indica potencial prejuízo econômico. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Ausentes os requisitos autorizadores, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. CARLOS MARTINS Relator